Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708215-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CILENE FERREIRA DE SOUZA CARA AGRAVADO: SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CILENE FERREIRA DE SOUZA CARA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, em ação de conhecimento proposta em desfavor de SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse sentido, considerando que a autora é autônoma e adquiriu lote de terreno em valor superior a R$ 30.000,00, ID 186566386, entendo que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Concedo a derradeira oportunidade à autora para cumprir a decisão de emenda, juntando: a) comprovante de renda mensal dos 3 últimos meses; e b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade dos três últimos meses. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido gratuidade de justiça." Irresignada, a parte autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade judiciária pleiteada na origem. Por meio do despacho ID Num. 56471048 a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, tendo esta juntado a petição ID Num. 56605864. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não é cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determina mera emenda à Inicial ou esclarecimento de questão controversa, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mais, ao contrário do que afirma o agravante, o pronunciamento judicial agravado não versa sobre indeferimento de gratuidade judiciária. O despacho apenas concede oportunidade à agravante para que apresente nova documentação que comprove sua hipossuficiência. Com a apresentação da documentação requerida, o d. Juízo a quo terá elementos para aferir, com maior grau de segurança, eventual hipossuficiência da agravante. Por outro lado, o ato processual objeto deste recurso não contém qualquer fundamento jurídico, mas apenas determinações de impulso processual. Assim, conclui-se que o pronunciamento judicial é um despacho de mero expediente, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça sobre a interposição de agravo de instrumento contra atos judiciais sem caráter decisório: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. REITERAÇÃO/RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. IRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA TURMA. 1. A simples reiteração/ratificação de decisão anterior, que estabeleceu os parâmetros para realização dos cálculos da dívida, não tem conteúdo decisório, mas de despacho de mero expediente, cuja irrecorribilidade decorre da expressa dicção do artigo 504 do Código de Processo Civil/1973. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1016943, 20160020028565AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 498/508. Grifos nossos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a manter decisão anterior não tem carga decisória apta a desafiar agravo de instrumento, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 861636, 20150020047445AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 508. Grifos nossos) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 23:35:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora